Tribunal: TJSP
Processo: 1026522-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
POLICIAL MILITAR – CORPO SEM VIDA ENCONTRADO TREZE DIAS DEPOIS DO DESAPARECIMENTO DO SERVIDOR APÓS TER DEIXADO O SERVIÇO, COM INDÍCIOS DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO DA ESPOSA E FILHA EM RECEBER INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM BASE NA LEI ESTADUAL 14.984/13 – ADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE MORTE EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE SER DESCARTADA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.